Tribunal: STF
Processo: AI 452374
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Extensão de
vantagens estabelecidas na Lei Complementar/RS nº 10.990, de 1997, a
 militares aposentados na vigência da Lei/RS nº 7.138, de 1978. 3.
Matéria infraconstitucional. Ofensa a direito local. Súmula 280/STF.
 4. Agravo regimental a que se nega provimento